Tribunal: TJES
Processo: 5000390-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Recorrente não demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada neste expediente recursal. Outrossim, a decisão fustigada determinou, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com o impedimento de negativação do nome do agravado e a abstenção de cobrança do crédito discutido, até ulterior deliberação, o que não configura qualquer
periculum in mora
em desfavor da agravante, eis que, caso se sagre vencedora na demanda de origem, haverá o reconhecimento da licitude dos valores cobrados, com a incidência dos consequentes encargos decorrentes da atualização.

2.

Ademais, a inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária seja oportunizada a devida produção de prova para caracterização da irregularidade apontada.

3.

Vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento essencial de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSE IVO BRAVIN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, no intuito de reformar decisão apresentada no ID 2027589 que, nos autos da “
Ação de Nulidade de Refaturamento”
(Proc. nº 5000592-19.2021.8.08.0003), ajuizada por
JOSÉ IVO BRAVIN
, acolheu o pedido liminar formulado e determinou que a ora Agravante
“[...] suspenda a cobrança do valor de R$ 37.701,34 (trinta e sete mil setecentos e um reais e trinta e quatro centavos) e se abstenha de efetuar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, relativamente ao TOI 9101584, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cobrança indevida, que incidirá a partir da intimação da parte ré, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).[...]”
.

Em suas razões recursais constantes no Id. 2027584 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que a motivação da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da cobrança efetuada decorreu da constatação de fraude no medidor do agravado, o que inviabilizou o correto faturamento do serviço prestado, estando a decisão agravada em confronto com o art. 6º, §3º, II, Lei nº 8.98795 c/c os ditames da Resolução Normativa 414/2010, da ANEEL.

No Id. 2029009 restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, no intuito de reformar decisão apresentada no ID 2027589 que, nos autos da “
Ação de Nulidade de Refaturamento”
(Proc. nº 5000592-19.2021.8.08.0003), ajuizada por
JOSÉ IVO BRAVIN
, acolheu o pedido liminar formulado e determinou que a ora Agravante
“[...] suspenda a cobrança do valor de R$ 37.701,34 (trinta e sete mil setecentos e um reais e trinta e quatro centavos) e se abstenha de efetuar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, relativamente ao TOI 9101584, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cobrança indevida, que incidirá a partir da intimação da parte ré, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).[...]”
.

Em suas razões recursais
constantes no Id. 2027584 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que a motivação da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da cobrança efetuada decorreu da constatação de fraude no medidor do agravado, o que inviabilizou o correto faturamento do serviço prestado, estando a decisão agravada em confronto com o art. 6º, §3º, II, Lei nº 8.98795 c/c os ditames da Resolução Normativa 414/2010, da ANEEL.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Em suma, a questão debatida na instância de origem envolve a alegada identificação de fraude no medidor de energia do Recorrido, constatada, segundo a Agravante, no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - nº
9101584
, gerando a cobrança de valores da ordem de R$ 37.701,34 (trinta e sete mil setecentos e um reais e trinta e quatro centavos), o que daria ensejo à cobrança e a suspensão do fornecimento de energia pela Recorrente, porém, em que pesem as razões por ela ventiladas, considero que as mesmas não prosperam.

A Recorrente, em momento algum, demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada neste expediente recursal. Outrossim, a decisão fustigada determinou, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com o impedimento de negativação do nome do agravado e a abstenção de cobrança do crédito discutido, até ulterior deliberação, o que não configura qualquer
periculum in mora
em desfavor

da agravante, eis que, caso se sagre vencedora na demanda de origem, haverá o reconhecimento da licitude dos valores cobrados, com a incidência dos consequentes encargos decorrentes da atualização.

Ademais, a alegada fraude fora apurada de modo unilateral pela Recorrente, sendo que, pelo que dos autos consta, em momento algum permitiu ao Recorrido o exercício de defesa, analisando unilateralmente o equipamento, concluindo pela existência de fraude, impondo a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A jurisprudência deste Sodalício se manifesta no sentido de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito cobrado decorre de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A recente orientação do c. STJ, firmada em julgado repetitivo, é a de que na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica (RESP 1412433/RS). 2.
Caso concreto em que a concessionária de energia não demonstrou a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de não ter seguido os trâmites previstos na Resolução n. º 414/10 da ANEEL, sendo, por isso, correta a ordem de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
. Precedentes do e. TJES com conclusão no mesmo sentido. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0017968-47.2019.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/03/2020; DJES 17/03/2020) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). [...] (TJES; AC 0001923-32.2018.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que proclama que a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, quando apurada unilateralmente pela pela concessionária, não autoriza a suspensão do fornecimento. 2.
Comprovado que a irregularidade apontada pela agravada no medidor de energia elétrica da residência do agravante foi apurada unilateralmente, sem a sua presença, ilegal é a interrupção do fornecimento, pois não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002432, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015464, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019). [não existem destaques no original]

Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento essencial de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Recorrente não demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada neste expediente recursal. Outrossim, a decisão fustigada determinou, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com o impedimento de negativação do nome do agravado e a abstenção de cobrança do crédito discutido, até ulterior deliberação, o que não configura qualquer
periculum in mora
em desfavor da agravante, eis que, caso se sagre vencedora na demanda de origem, haverá o reconhecimento da licitude dos valores cobrados, com a incidência dos consequentes encargos decorrentes da atualização.

2.

Ademais, a inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária seja oportunizada a devida produção de prova para caracterização da irregularidade apontada.

3.

Vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento essencial de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000390-17.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relatora.